Tribunal: TJMT
Processo: 1001894-92.2022.8.11.0049
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO NA FORMA TENTADA. PRONÚNCIA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR EXCESSO DE LINGUAGEM. INOCORRÊNCIA. DECISÃO FUNDAMENTADA NOS TERMOS DO ART. 413 DO CPP. PLEITO DE DESPRONÚNCIA POR LEGÍTIMA DEFESA. IMPOSSIBILIDADE. INDÍCIOS CONCRETOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. QUESTÕES DE MÉRITO A SEREM APRECIADAS PELO CONSELHO DE SENTENÇA. PEDIDO DE AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS DO MOTIVO FÚTIL E DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. INVIABILIDADE. NÃO SE MOSTRAM MANIFESTAMENTE DESCABIDAS. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
Trata-se de RECURSO EM SENTIDO estrito interposto contra sentença de pronúncia que o submeteu a julgamento pelo Tribunal do Júri como incurso no art. 121, § 2o, incisos II e IV, c/c art. 14, II, do Código Penal, por tentativa de homicídio qualificado. A Defesa pretende a nulidade da decisão por excesso de linguagem e, subsidiariamente, requer a despronúncia por legítima defesa, o afastamento das qualificadoras e a revogação da prisão preventiva.
II. Questão em discussão
A questão em discussão consiste em:
(I) Saber se a decisão de pronúncia incorreu em excesso de linguagem, comprometendo a imparcialidade dos jurados;
(II) Saber se estão presentes os requisitos legais para a pronúncia do recorrente, ou se é caso de despronúncia em razão de legítima defesa;
(III) Saber se as qualificadoras devem ser afastadas por ausência de lastro probatório mínimo;
(IV) Examinar a viabilidade de revogação da prisão preventiva.
III. Razões de Decidir
1. A decisão de pronúncia está devidamente fundamentada, nos termos do art. 413, § 1o, do CPP, sem extrapolar os limites legais, inexistindo excesso de linguagem.
2. Comprovadas a materialidade e os indícios suficientes de autoria, impõe-se a submissão do acusado a julgamento pelo Tribunal do Júri, sendo incabível, nesta fase, o reconhecimento de legítima defesa, dada a controvérsia fática.
3. As qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima encontram respaldo em elementos concretos, não sendo manifestamente improcedentes, razão pela qual devem ser mantidas para apreciação pelo Conselho de Sentença.
4. A manutenção da prisão preventiva se justifica pela gravidade concreta do delito, periculosidade do agente e necessidade de resguardar a ordem pública e a aplicação da lei penal.
IV. Dispositivo e Tese.
5. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
“1. A decisão de pronúncia deve ater-se à materialidade do fato e à existência de indícios suficientes de autoria, não configurando excesso de linguagem quando fundamentada nos termos do art. 413 do CPP.” “2. A exclusão de qualificadoras somente é admitida na decisão de pronúncia quando manifestamente improcedentes, devendo ser remetida ao Tribunal do Júri a análise quanto à sua configuração.” “3. A prisão preventiva pode ser mantida na sentença de pronúncia quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP, especialmente diante da gravidade concreta do delito e risco à ordem pública.”
Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, XXXVIII;
CPP, arts. 413, § 1o, e 581.
Jurisprudências relevantes citadas:
STJ, AgRg no AREsp 1926967/AM, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 26/10/2021;
STJ, AgRg no AREsp 1150203/PE, Rel. Min. Jorge Mussi, j. 10/04/2018.
TJMT, RSE 1026596-84.2024.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 14/11/2024;
TJMT, RSE 0001740-71.2016.8.11.0059, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, j. 05/02/2025.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

NÚMERO ÚNICO
: 1001894-92.2022.8.11.0049

CLASSE:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

ASSUNTO:
[HOMICÍDIO QUALIFICADO, CRIME TENTADO]

RELATOR:
DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:
[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), IRON MATOS DE PAIVA registrado(a) civilmente como IRON MATOS DE PAIVA - CPF: 029.804.161-85 (RECORRENTE), RENY DE MATOS QUARESMA - CPF: 777.507.301-25 (ADVOGADO), IZAQUE ALEF DO LAGO DA SILVA - CPF: 055.425.191-48 (TERCEIRO INTERESSADO), ALFREDO GOMES SOARES - CPF: 535.516.131-68 (TERCEIRO INTERESSADO), AUGUSTO GELESKI - CPF: 460.185.301-04 (TERCEIRO INTERESSADO), DANIEL VINICIUS SILVA CORREA - CPF: 037.216.961-90 (TERCEIRO INTERESSADO), GRIGORIO RODRIGUES NOGUEIRA - CPF: 626.282.081-72 (TERCEIRO INTERESSADO), WESLAN ARRUDA DE OLIVEIRA - CPF: 014.873.142-21 (TERCEIRO INTERESSADO), GEAN GILBERTO NASCIMENTO LUZ - CPF: 012.165.431-19 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOSE ARTHUR SCHILLING - CPF: 666.287.840-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR, DESEMBARGADOR JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, ACOMPANHADO PELO DOUTO 1o VOGAL, DESEMBARGADOR PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA. VENCIDO O DOUTO 2o VOGAL, DESEMBARGADOR RUI RAMOS RIBEIRO, QUE VOTOU PELO PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO NA FORMA TENTADA. PRONÚNCIA.
ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR EXCESSO DE LINGUAGEM. INOCORRÊNCIA
. DECISÃO FUNDAMENTADA NOS TERMOS DO ART. 413 DO CPP. PLEITO DE DESPRONÚNCIA POR LEGÍTIMA DEFESA. IMPOSSIBILIDADE. INDÍCIOS CONCRETOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. QUESTÕES DE MÉRITO A SEREM APRECIADAS PELO CONSELHO DE SENTENÇA.
PEDIDO DE AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS DO MOTIVO FÚTIL E DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA
. INVIABILIDADE. NÃO SE MOSTRAM MANIFESTAMENTE DESCABIDAS. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI.
MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA
. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

I. Caso em Exame

Trata-se de RECURSO EM SENTIDO estrito interposto contra sentença de pronúncia que o submeteu a julgamento pelo Tribunal do Júri como incurso no art. 121, § 2o, incisos II e IV, c/c art. 14, II, do Código Penal, por tentativa de homicídio qualificado. A Defesa pretende a nulidade da decisão por excesso de linguagem e, subsidiariamente, requer a despronúncia por legítima defesa, o afastamento das qualificadoras e a revogação da prisão preventiva.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em:

(I) Saber se a decisão de pronúncia incorreu em excesso de linguagem, comprometendo a imparcialidade dos jurados;

(II) Saber se estão presentes os requisitos legais para a pronúncia do recorrente, ou se é caso de despronúncia em razão de legítima defesa;

(III) Saber se as qualificadoras devem ser afastadas por ausência de lastro probatório mínimo;

(IV) Examinar a viabilidade de revogação da prisão preventiva.

III. Razões de Decidir

1.
A decisão de pronúncia está devidamente fundamentada, nos termos do art. 413, § 1o, do CPP, sem extrapolar os limites legais, inexistindo excesso de linguagem.

2.
Comprovadas a materialidade e os indícios suficientes de autoria, impõe-se a submissão do acusado a julgamento pelo Tribunal do Júri, sendo incabível, nesta fase, o reconhecimento de legítima defesa, dada a controvérsia fática.

3
. As qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima encontram respaldo em elementos concretos, não sendo manifestamente improcedentes, razão pela qual devem ser mantidas para apreciação pelo Conselho de Sentença.

4.
A manutenção da prisão preventiva se justifica pela gravidade concreta do delito, periculosidade do agente e necessidade de resguardar a ordem pública e a aplicação da lei penal.

IV. Dispositivo e Tese.

5.
Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A decisão de pronúncia deve ater-se à materialidade do fato e à existência de indícios suficientes de autoria, não configurando excesso de linguagem quando fundamentada nos termos do art. 413 do CPP.”

“2. A exclusão de qualificadoras somente é admitida na decisão de pronúncia quando manifestamente improcedentes, devendo ser remetida ao Tribunal do Júri a análise quanto à sua configuração.”

“3. A prisão preventiva pode ser mantida na sentença de pronúncia quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP, especialmente diante da gravidade concreta do delito e risco à ordem pública.”

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5o, XXXVIII;

CPP,
arts
. 413, § 1o, e 581.

Jurisprudências relevantes citadas:

STJ,
AgRg
no
AREsp
1926967/AM, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 26/10/2021;

STJ,
AgRg
no
AREsp
1150203/PE, Rel. Min. Jorge Mussi, j. 10/04/2018.

TJMT, RSE 1026596-84.2024.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 14/11/2024;

TJMT, RSE 0001740-71.2016.8.11.0059, Rel. Des. Gilberto
Giraldelli
, j. 05/02/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR)
:

Egrégia Câmara:

Trata-se de RECURSO EM SENTIDO ESTRITO interposto por
IRON MATOS DE PAIVA
contra a r. sentença de pronúncia proferida pelo Juízo da 2a Vara Comarca de Vila Rica/MT, no bojo da Ação Penal no 1001894-92.2022.8.11.00498, que o submeteu a julgamento pelo Tribunal do Júri como incurso nas sanções previstas no artigo 121, § 2o, incisos I e II, c/c artigo 14
,
II, todos do

Código Penal.

Em suas razões, a Defesa
requer
, a nulidade da decisão por excesso de linguagem e,
subsidiariamente
, requer a despronúncia, sob alegação de legítima defesa, pleiteia o afastamento das qualificadoras e a concessão do direito de responder ao processo em liberdade.

O
Ministério Público
, em contrarrazões, rebateu os argumentos defensivos e pugnou pelo desprovimento do recurso.

Instada a se manifestar em juízo de retratação, a magistrada manteve a decisão de pronúncia.

Por sua vez, a
Procuradoria-Geral de Justiça
manifestou-se pelo conhecimento parcial e, no mérito pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

PARECER ORAL

EXMA. SRA. DRA.

ESTHER LOUISE ASVOLINSQUE PEIXOTO

(PROCURADORA DE JUSTIÇA):

Ratifico o parecer escrito.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO JOSÉ ARTHUR SCHILLING, OAB/GO 75161.

VOTO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Infere-se da peça acusatória o seguinte:

“(...) Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, em 08 de junho de 2022, por volta das 23hrs, no estabelecimento comercial denominado “Bar Recanto”, situado na Rua A, Bairro Vila Nova, nesta cidade e comarca de Vila Rica/MT, o denunciado
IRON MATOS DE PAIVA
, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, imbuído de animus necandi,
por motivo fútil
e
valendo-se de recurso que dificultou a defesa do ofendido
, tentou ceifar a vida de Gean Gilberto Nascimento Luz, mediante disparo de arma de fogo, somente não logrando êxito no resultado morte por motivo alheio à sua vontade.

Extrai-se dos autos que, na data dos fatos, a vítima e o denunciado estavam no Bar Recanto, ocasião em que iniciaram uma discussão em razão de uma aposta realizada no jogo de bilhar. Durante o desentendimento, o ofendido agrediu o acusado com o taco de sinuca, oportunidade em que este se retirou do local em uma motocicleta dizendo que voltaria para matá-lo.

Infere-se dos autos que, ao se retirar do bar, o denunciado se deslocou até a sua residência, apossou-se de um revólver calibre .38, retornou para o estabelecimento comercial e efetuou o primeiro disparo contra a vítima, que entrou em luta corporal com aquele na tentativa de esquivar-se da injusta agressão. Ato contínuo, o denunciado efetuou mais 03 (três) disparos em desfavor da vítima.

É dos autos que as testemunhas Alfredo e
Weslan
presenciaram o momento em que o denunciado efetuou os disparos com a arma de fogo, oportunidade em que intervieram na briga e lograram êxito em desarmar o acusado, o qual empreendeu fuga em uma motocicleta e tomou rumo ignorado.

A polícia militar foi acionada, assim como o socorro médico.

É dos autos que a guarnição da polícia militar identificou o acusado, bem como o seu endereço. Entretanto, ao diligenciarem até a sua residência, constataram que o denunciado já havia se evadido do local, tendo, inclusive, levado consigo vários pertences.

Por fim, afigura-se presente
o motivo fútil
na conduta do acusado, uma vez que este tentou ceifar a vida do ofendido Gean apenas porque tiveram um desentendimento pretérito banal, bem como
é inegável a qualificadora da impossibilidade de defesa da vítima
, pois o acusado praticou o ato sem que a vítima pudesse reagir, uma vez que efetuou disparos de arma de fogo.

Ante o exposto
, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, por seu agente signatário, denuncia
IRON MATOS DE PAIVA
como incurso no
artigo 121, §2o, inciso II e IV, c/c artigo 14, inciso II (tentativa), ambos do Código Penal
. Requer que, recebida e autuada a presente peça acusatória, seja instaurada a competente ação penal, adotando-se o
rito especial previsto para os crimes dolosos contra a vida
, devendo o denunciado ser regularmente citado e intimado para responder a presente acusação, processado e pronunciado, para, então, ser submetido a julgamento perante o Egrégio Tribunal Popular desta comarca e, ao final,
condenado
, ouvindo-se oportunamente as testemunhas abaixo arroladas em caráter de imprescindibilidade (...)”

A denúncia foi recebida em 02/03/2023.

Encerrada a primeira fase do procedimento bifásico do Tribunal do Júri, o recorrente foi pronunciado pela prática do crime tipificado no art. 121, § 2o, inciso IV, c/c artigo 14, inciso II, todos do Código Penal.

Diante desse panorama fático, passo à análise do recurso.

1. Mérito

1.1 - Pedido de revogação da prisão preventiva

De proêmio, impõe-se a análise do pedido defensivo para que o Recorrente possa responder ao processo em liberdade. No entanto, verifica-se a necessidade de manutenção da custódia cautelar, nos termos do art. 312 e seguintes do Código de Processo Penal.

A decisão de pronúncia (id. 280320876) que manteve a segregação provisória encontra-se amparada em fundamentos legítimos, notadamente a preservação da ordem pública e a garantia da aplicação da lei penal, razões estas compatíveis com a gravidade concreta do delito imputado, qual seja, tentativa de homicídio qualificado.

Ademais, não houve alteração fática apta a autorizar o restabelecimento do
status
libertatis
,
portanto não há que se falar em direito de recorrer em liberdade.

Nesse mesmo sentido, colaciono o seguinte julgado:

“(...) Denota-se que "ao manter a segregação cautelar na decisão de pronúncia, o Magistrado se reportou aos fundamentos do decreto de prisão preventiva. Esse manejo da técnica de motivação per
relationem
supre devidamente a necessidade de fundamentação da manutenção da custódia cautelar por ocasião da prolação da decisão de pronúncia, mormente quando as circunstâncias ensejadoras da decretação de prisão preventiva permanecem
incólumes
" (
AgRg
no HC n. 655.188/PE, relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 10/8/2021,
DJe
de 16/8/2021.) RHC 57.344/CE, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 6/9/2016,
DJe
15/ 9/2016). (...)
(STJ -
AgRg
no RHC: 186341 BA 2023/0311249-5, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 13/11/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
16/11/2023)

Diante desse conjunto fático-jurídico,
impõe-se a preservação da prisão preventiva
, como medida indispensável à ordem pública, à autoridade do juízo natural e à eficácia da prestação jurisdicional.

1.2. Da nulidade por excesso de linguagem

A defesa alega que a decisão de pronúncia incorreu em
excesso de linguagem
, influenciando indevidamente a formação do convencimento dos jurados e comprometendo a isonomia do julgamento.

Argumenta que a magistrada, pronunciou o réu
"nos exatos termos da denúncia",
o que configuraria violação ao art. 413 do Código de Processo Penal.

A alegação, contudo, não merece prosperar.

A decisão de pronúncia constitui ato processual típico da primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri, limitando-se à verificação da admissibilidade da acusação, nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal, que assim dispõe:

"O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação."

Por sua vez, o § 1o, do citado dispositivo estabelece que:

“a fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena”

Trata-se de juízo preliminar, fundado na prova da
materialidade do delito e indícios suficientes de autoria ou participação
.

Analisando detidamente a decisão de pronúncia, verifico que a magistrada de primeiro grau
limitou-se
a apresentar elementos aptos a demonstrar a prova da materialidade e a indicar, de forma objetiva, a existência de indícios suficientes de autoria, em estrita observância ao dispositivo legal supracitado.

A decisão de pronúncia possui natureza de juízo de admissibilidade, não de mérito, restringindo-se à verificação da justa causa para a submissão do acusado ao Tribunal do Júri.

A fundamentação baseou-se nos elementos probatórios constantes dos autos, como depoimentos de testemunhas, declarações da vítima, laudos periciais e demais provas colhidas nas fases investigativa e judicial,
sem emitir juízo de certeza sobre a autoria delitiva.

Este Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que a nulidade por excesso de linguagem somente se configura quando o magistrado emprega expressões categóricas que prejulguem o mérito da causa, influenciando indevidamente a decisão dos jurados. No caso em análise, a decisão limitou-se a reproduzir os elementos constantes dos autos, evidenciando a materialidade delitiva e a presença de indícios suficientes de autoria, sem incorrer em juízo condenatório. Vejamos:

“Não há excesso de linguagem na decisão de pronúncia quando esta limita-se a fundamentar de forma sucinta e objetiva a materialidade do delito e os indícios de autoria, sem prejulgamento de mérito.”
(TJMT, RSE 0001740-71.2016.8.11.0059, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, j. 05/02/2025, publicado no DJE 07/02/2025).

Com base nessas premissas, concluo, em sentido diverso do sustentado pela defesa, que o ilustre magistrado singular não extrapolou os limites do caso concreto, tendo fundamentado seu convencimento de maneira minuciosa, porém comedida. Ademais, ao agir com a devida cautela, evitou afirmar, de forma categórica, que o recorrente é culpado ou que sua responsabilidade penal estaria plenamente demonstrada. Veja-se excerto da decisão, no que interessa:

"(...) Não havendo preliminares a serem apreciadas, passo à análise do mérito.

Versam os presentes autos sobre fato típico, antijurídico e culpável previsto artigo 121, § 2o (homicídio qualificado), incisos II (motivo fútil) e IV (recurso que dificultou a defesa da vítima), c/c artigo 14, inciso II (tentativa), ambos do Código Penal 1, cuja autoria é atribuída ao Denunciado IRON MATOS DE PAIVA, vulgo “Primo”.

Nesta fase procedimental impõe-se seja proferida decisão de pronúncia, impronúncia ou absolvição sumária do Denunciado, nos termos do artigo 413 e seguintes do Código de Processo Penal.

Encerrada a instrução probatória, concluo que a materialidade do delito restou provada, conforme se verifica pelos documentos acostados ao Inquérito Policial, especialmente pelo: Boletim de Ocorrência n°. 2022.155054, Termo de Exibição e Apreensão n°. 2022.16.221541, Termo de Exibição e Apreensão n°. 2022.16.221655, Relatório de Investigação n°. 2022.13.37261, Relatório de Investigação n°. 2022.13.38154, Relatório de Investigação n°. 2022.13.39103, Laudo Pericial n°. 523.1.02.0131.2023.98371-A01, além das declarações prestadas na fase policial, bem como, pela prova testemunhal produzida em juízo sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Quanto à autoria delitiva, concluo que restaram comprovados indícios suficientes para subsidiar decisão de pronúncia, isso conforme depoimentos transcritos pelo MPE em seus memoriais de
Weslan
Arruda de Oliveira e Alfredo Gomes Soares (id. 153815723).

Assim, por tais razões, entendo presentes os indícios de autoria e materialidade dos delitos atribuídos ao Denunciado; posto que, o artigo 413 do Código de Processo Penal, em seu caput, prevê expressamente, que se o Juiz se convencer da materialidade do fato, diga-se, da existência de um crime contra a vida, e presentes os indícios de autoria ou participação, deverá pronunciar o Acusado."

Ainda, afasto as teses defensivas (legítima defesa, a desclassificação para lesão corporal e em sendo pronunciado que fosse afastado as qualificadoras), vez que, como sabido de todos, nesta primeira fase – judicium
accusationis
– o princípio in dubio pro
societate
recomenda seja a questão submetida à apreciação do Juízo competente, tarefa a ser desempenhada pelos Jurados, inclusive quanto as qualificadoras, posto que nesta fase é medida excepcional, que só ocorre quando manifestamente descabida, o que não é o caso em testilha, devendo vigorar o princípio acima mencionado.

Impende destacar ainda, neste momento processual, com esteio nos autos, não vislumbro no presente caso a possibilidade de aplicação dos artigos 414 ou 415 do Código de Processo Penal, considerando que não convém desconsiderá-las sem antes de tudo, em vista do princípio
pro

societate
, o Nobre Conselho de Sentença verificar sua aplicabilidade ou não, conforme jurisprudências do Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado,
ex
vi:

Portanto, tendo restado comprovada a materialidade do fato e existindo indícios suficientes de autoria em face do Denunciado, caberá então, ao Egrégio Tribunal Popular do Júri analisar, em sua ampla cognição, inclusive quanto a tese de legítima defesa, desclassificação e qualificadoras (...)”

Nesses termos, em sentido oposto ao sustentado pela ilustre defesa, a leitura atenta da respeitável decisão impugnada
evidencia
que não houve prejulgamento, tampouco excesso de linguagem por parte do digno juízo de primeira instância. O que se verifica, na realidade, é a exteriorização válida e fundamentada da presença de indícios mínimos que apontam para a suposta autoria delitiva atribuída ao réu, em conformidade com o artigo 413, § 1o, do Código de Processo Penal, incluindo-a no juízo de admissibilidade da acusação.

No caso em análise, a magistrada
limitou-se
a
indicar os elementos de prova que fundamentaram sua convicção quanto à materialidade do fato e à existência de indícios suficientes de autoria,
sem adentrar no mérito da causa ou emitir juízo de valor que pudesse influenciar os jurados.

Portanto, rejeito a alegação de nulidade por excesso de linguagem.

1.3 - Pedido de impronúncia por legítima defesa

A Defesa requer ainda, a impronúncia do réu,
sustentando que o recorrente teria agido em legítima defesa, por haver se munido de arma de fogo motivado pelo receio de nova e injusta agressão por parte da vítima. Alega, ainda, que, ao retornar ao local dos fatos, foi imediatamente abordado pela vítima, ocasião em que tentou se defender, desencadeando-se luta corporal entre ambos.

Entretanto
, a tese defensiva não merece acolhida nesta fase processual.

Nos termos do artigo 413 do Código de Processo Penal, a decisão de pronúncia consubstancia-se em juízo de admissibilidade da acusação, sendo suficiente a comprovação da materialidade delitiva e a existência de indícios suficientes de autoria ou participação.

No caso em análise, a materialidade do delito está devidamente comprovada pelo Boletim de Ocorrência (id. 201500488, pág. 03-04), Termos de Exibição e Apreensão (201500488, pág. 05-11), Relatórios de Investigação (id. 201500488, pág. 17-18), além do Laudo Pericial (id. 280320874), que concluiu pela existência de ofensa à integridade corporal da vítima, causada por instrumento perfuro contundente (arma de fogo), com lesões provocadas por múltiplos disparos, resultando em perigo de vida, incapacidade para ocupações habituais e sequelas que poderiam perdurar por tempo indeterminado ou permanente.

Quanto aos indícios de autoria, estes também restam evidenciados nos autos, mormente a partir dos depoimentos das testemunhas oculares
Weslan
Arruda de Oliveira
e
Alfredo Gomes Soares
, os quais foram harmônicos e coerentes ao relatarem que, após discussão motivada por jogo de sinuca, o recorrente deixou o local, retornando em seguida portando arma de fogo e efetuando disparos contra a vítima.

A testemunha
Weslan
Arruda de Oliveira
afirmou, em juízo, ter presenciado o primeiro desentendimento entre Gean e Iron, deflagrado em razão de aposta no jogo de sinuca. Após ser derrotada, a vítima não aceitou o resultado, iniciando confronto físico ao golpear o acusado com um taco na cabeça. Em seguida, outras pessoas presentes intervieram, e o acusado se retirou do local. A testemunha retornou ao estabelecimento de sua genitora e, momentos depois, ouviu nova confusão, presenciando Iron discutindo com Gean, quando escutou o primeiro disparo. Em sequência, Gean teria tentado impedir novos tiros, mas, ainda assim, o acusado conseguiu efetuar mais três disparos.

Por sua vez, a testemunha
Alfredo Gomes Soares
confirmou que a discussão teve origem na recusa de Gean em aceitar a derrota. Após o término da partida, Iron recolheu o valor da aposta e virou-se para ir embora, sendo agredido por Gean com um taco. Após a agressão, Iron fugiu em sua motocicleta, ao passo que Gean também deixou o local, contornando o quarteirão e retornando em seguida ao bar.
No momento em que
Iron reapareceu, sacou a arma, sendo que Gean investiu contra ele, iniciando-se uma luta corporal à margem da rua. Segundo Alfredo, Iron efetuou quatro disparos antes de ser contido.

Os policiais militares
Daniel Vinícius Silva Corrêa
e
Izaque
Alef
do Lago da Silva
também prestaram depoimento, relatando que foram acionados para atender a ocorrência no bairro Vila Nova, em Vila Rica/MT, onde localizaram a vítima caída à margem da via, com um revólver próximo ao seu corpo.

À luz do conjunto probatório,
a alegação de legítima defesa não encontra respaldo suficiente
. Ao revés, os elementos constantes dos autos apontam que o recorrente, após a agressão inicial, se retirou do local, dirigiu-se até sua residência, apoderou-se de uma arma de fogo e retornou ao estabelecimento com o claro propósito de vingar-se, efetuando disparos contra a vítima.

Assim, impõe-se o reconhecimento da presença de justa causa para o prosseguimento da ação penal, devendo a controvérsia ser submetida ao juízo natural dos crimes dolosos contra a vida, nos moldes do art. 5o, inciso XXXVIII, da Constituição Federal.

Não há prova incontroversa sobre excludente de ilicitude invocada pela defesa, uma vez que os elementos probatórios coligidos na fase instrutória apontam em direção oposta.

Ressalte-se, por fim, que diante de versões conflitantes, todas respaldadas por provas nos autos, não compete ao juiz togado eleger qual delas deve prevalecer. Tal valoração cabe exclusivamente ao Conselho de Sentença, a quem incumbe julgar os crimes dolosos contra a vida.

Diante de todo o exposto, não há como prosperar o pedido de impronúncia formulado pela defesa.

1.4 - Do pedido de afastamento das qualificadoras

De forma subsidiária, a Defesa requer o afastamento das qualificadoras do
motivo fútil
e do
recurso que dificultou a defesa da vítima
, alegando ausência de elementos suficientes para sua manutenção.

Todavia,
tal pretensão não encontra amparo no conjunto probatório dos autos.

As referidas qualificadoras estão devidamente respaldadas por indícios concretos e consistentes, sendo, portanto,
prematura e indevida sua exclusão nesta fase processual
. Ressalte-se que a exclusão de qualificadoras em sede de decisão de pronúncia configura medida excepcional, admissível
apenas quando manifestamente descabidas
, sob pena de afronta à competência constitucional do Tribunal do Júri.

Essa diretriz decorre da própria natureza do procedimento bifásico do Júri, em que a análise exauriente das circunstâncias subjetivas e qualificadoras do delito cabe, com exclusividade, ao
Conselho de Sentença
, sob pena de violação ao
princípio do juiz natural
e à
soberania dos veredictos
.

O Superior Tribunal de Justiça, em decisão paradigmática, asseverou que:

(...) Em respeito ao princípio do juiz natural,
somente é cabível a exclusão das qualificadoras na decisão de pronúncia quando manifestamente descabidas
, porquanto a decisão acerca da sua caracterização ou não deve ficar a cargo do Conselho de Sentença, conforme já decidido por esta Corte. (...)”. (
STJ -
AgRg
no
AREsp
: 1150203 PE 2017/0211352-8, Relator: Ministro JORGE MUSSI, Data de Julgamento: 10/04/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
20/04/2018)”.

Em igual direção, o
Enunciado Orientativo n.o 2
, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Egrégio Tribunal de Justiça dispõe, de forma categórica:

“somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri.”.

No caso em apreço, verifica-se que as qualificadoras reconhecidas na sentença de pronúncia encontram-se
suficientemente amparadas por elementos indiciários robustos
, os quais não podem ser ignorados nesta fase, sob risco de antecipar juízo de mérito que cabe exclusivamente ao corpo de jurados.

A qualificadora do
motivo fútil
mostra-se presente diante da desproporção evidente entre o fato delituoso e a motivação que o ensejou. Os depoimentos constantes nos autos revelam que o crime foi motivado por desentendimento banal decorrente de uma partida de sinuca com aposta em dinheiro. A inadequação moral do motivo, desprovido de qualquer justificativa razoável, é suficiente para caracterizá-lo como fútil.

Nas palavras do doutrinador
Rogério Sanches Cunha
:

"o motivo fútil qualifica o crime de homicídio quando praticado por motivo fútil, ou seja, quando o móvel apresenta real desproporção entre o delito e sua causa moral"
(Manual de Direito Penal, Parte Especial, volume único, ed.
Juspodivm
, 2014, p. 78).

Assim, presentes os indícios de que o recorrente atentou contra a vida da vítima em razão de um desentendimento inexpressivo, revela-se
prematuro afastar tal qualificadora nesta fase processual.

Quanto à qualificadora relativa ao recurso que dificultou a defesa da vítima, os autos indicam que o recorrente surpreendeu a vítima com disparos de arma de fogo
quando
esta
se encontrava desarmada
após retornar ao estabelecimento apenas para quitar sua conta.

Dessa forma, não sendo as qualificadoras
manifestamente improcedentes
, impõe-se sua manutenção,
remetendo-se ao Tribunal do Júri a análise aprofundada quanto à sua efetiva configuração
, conforme preconizado pelo ordenamento jurídico e pela jurisprudência consolidada.

DISPOSITIVO

Com essas considerações, em dissonância com o parecer ministerial,
CONHEÇO
do recurso interposto por
IRON MATOS DE PAIVA
e,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo
incólume
a sentença de pronúncia.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES.

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
(
1o VOGAL
):

Acompanho integralmente o voto do douto Relator.

V O T O

EXMO. SR. DES.

RUI RAMOS RIBEIRO
(
2o VOGAL
):

Eminentes pares
:

Pelo que entendi e tive a oportunidade de
v
er, os acontecimentos que desencadearam o fato se iniciaram num
bar da Comarca
, onde havia uma
disputa de jogo de sinuca ou de bilhar
. Nesses locais,
não é raro que se façam apostas
, e essas apostas, também não raramente, geram conflito:
quem perde geralmente se opõe
por uma razão ou outra, um argumento ou outro, em boa parte das vezes.

Parece que foi esse o fato
central
. A vítima e o recorrente teriam disputado uma série de partidas
de sinuca
e a vítima,
inconformada
com a derrota
, teria
agredido
o recorrente
com um taco
. Este,
por ter uma compleição
física menor,
revidou proferindo ameaças, dizendo que iria buscar uma arma e voltaria para matar a vítima. Ou seja, matar aquele que era
fisicamente maior
, a quem havia vencido no jogo de sinuca e que havia desferido um golpe com taco de
snooker
contra si.

Em seguida, o recorrente teria se deslocado até o local onde a arma de fogo estaria e, dali,
retornado ao bar
, onde efetuou um total de
três disparos
.

A vítima foi alvejada
p
elo primeiro
disparo
e, logo em seguida, iniciou-se
uma

luta corporal
.

Diante deste cenário, entendo que seria um tanto quanto
temerário

afastarmos a tese da legítima defesa
de plano.
N
este ponto, penso que teríamos uma
impossibilidade
de fazê-lo, a não ser que
usurpássemos a função dos jurados
para dentro desta Câmara.

Evidentemente, neste colegiado não há ninguém
neófito
na função de julgar.
Conhecemos integralmente
o que
, ao longo de décadas,
a
doutrina
preconiza
sobre a questão da
decisão de pronúncia
.

Mas
tenho argumentado em julgamentos mais recentes que, diante da possibilidade de cumprimento imediato das decisões do Tribunal do Júri, conforme entendimento assente no Pretório Excelso, a decisão de pronúncia não pode mais ser considerada da mesma forma que era anteriormente
,
haja vista as graves consequências que dali poderão advir
,
sem que haja a possibilidade de um recurso com efeito suspensivo contra a decisão do Júri
.

No caso em exame, sem qualquer crítica a nenhum dos colegas, muito menos ao voto — absolutamente —, entendo que existe, sim, um fator precedente [a agressão da vítima] que veio a ter continuidade com a reação do réu. E a reação do recorrente não pode ter ocorrido muito tempo depois, porque a própria vítima, aquele primeiro agressor, estava ainda no bar, na lanchonete — não sei o que exatamente é o local.
Ela
estava lá. Tanto é que foi encontrad
a
ainda lá pelo recorrente.

Ainda que não tivéssemos a questão do privilégio — caracterizado pela reação logo em seguida à injusta provocação da vítima, pelo menos assim descrita de maneira clara e insofismável —, a gênese do comportamento do recorrente era, exatamente, um fato logo anterior, ocorrido talvez uma hora antes
dos fatos
, em que ele recebeu um golpe com taco de sinuca, em razão do inconformismo da vítima quanto ao resultado da disputa do jogo.

Não há outra gênese
.
Não há outro berço
. O berço é esse.

Inclusive entendo que a agressão da vítima contra o recorrente com um taco de bilhar seria, efetivamente,
fútil
. Afinal, a lógica é:

"Você perdeu o jogo, não sabe perder e me golpeia com um taco?"

Então, quando a própria vítima golpeia o recorrente, e isso está constatado nos autos, não há dificuldade em compreender, essa agressão, sim, seria por motivo fútil.

O recorrente, naquela situação, foi lá e voltou cá. Mas ele voltou cá por um
único motivo
, que
não foi o jogo
.

O motivo pelo qual retornou foi
por
ter sido
golpeado
da forma como foi, com o
taco de bilhar
, o que partiu da
própria pessoa da vítima
, em um momento não muito distante do comportamento
dele
de retornar armado ao local.

Nesse contexto,
parece-me, realmente, que ambas as qualificadoras estão exageradas: tanto a
da
futilidade quanto
a d
o emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima, porque
, ao deixar o local,
o recorrente
avisou à vítima

que
voltaria para matá-la.

Portanto, e
ntendo que
a incidência das qualificadoras está desprovida de
fundamento, seja ele próximo ou remoto.
A reação do recorrente
foi, na verdade, uma forma se
precaver e assegurar que reverteria a situação de agressão da qual havia sido vítima.

Posso não acatar a legítima defesa, pois esta, sim, exigiria tecer muitas minudências.

No entanto, as duas qualificadoras
imputadas ao réu
, parece-me, desvirtuaram a razão de ser
. A
futilidade, ou
a pequenez do motivo,
não está configurada,
porque a motivação não
reside exatamente no jogo, mas sim no golpe que foi desferido.

Para mim, essas duas qualificadoras estão inapropriadas.
N
ão estão condizentes com os fatos.

A perda da disputa da partida, do valor apostado, e, em razão disso, agredir o vencedor com um taco de sinuca? Isso sim, realmente é fútil demais. Se
essa
conduta da vítima não for considerada fútil, será
torpe, pelo menos, porque demonstrou ter prazer em praticar o ato, numa lógica de: "Perdi meu dinheiro, mas você perde também a sua integridade porque vou lhe golpear com um taco de sinuca." Que justiça há nisso?

Então, a gênese do comportamento do réu não é exatamente o resultado da partida, mas a agressão sofrida. E se houve um hiato
,
um intervalo entre a agressão e a reação do réu, posso
até
, em tese,
desmerecer a questão do privilégio, mas existirá
uma atenuante nesse sentido
.

A prova dos autos, penso eu, me parece bem direcionada nesse sentido.

Por outro lado, reconhecer a excludente de ilicitude, de antijuridicidade [no caso, a legítima defesa], realmente me faria pensar que teria de fazer uma análise mais aprofundada, e, com isso, tomaria, inconstitucional e ilegalmente, a função do jurado.

Isso não me atrevo a fazer, com a devida vênia.

Agora, com
relação
à
s qualificadoras
,
no meu modo de ver,
parece que
são
impertinentes no caso
.

Estamos lidando com duas pessoas, com dois seres humanos, e, considerando a obliteração do raciocínio e uma série de fatores que levam a uma ocasião dessas, penso que seria muito severo manter essas duas qualificadoras.

No que se refere à tentativa (o
conatus
) da cisão da vida, para decidir se houve ou não a intenção de matar, também necessita
ria
fazer um certo aprofundamento na análise
dos fatos
, pelo que entendi. E aí volto na mesma tecla: não posso subverter a organização da Constituição Federal e trazer essa competência para
este Colegiado
.

Com relação ao pedido de liberdade provisória, devemos considerar que o recorrente, ao se evadir
do local
, pretendia, na verdade, desvencilhar-se da prisão em flagrante.

Talvez, na sua concepção, pretendia sair do flagrante porque era uma situação na qual estava envolvido e seria, efetivamente, alcançado pela atividade policial. Penso, em primeiro lugar, nesse sentido.

Tendo o recorrente permanecido preso durante todo o período mencionado na sustentação oral
(de 07/11/2022 a 18/01/2023)
, revogo também
a
prisão

preventiva
dele. A meu ver, precisamos rever a decisão e permitir que ele retorne e exerça sua ampla defesa.

N
ão vejo prejuízo algum em soltá-lo, pois o fato, na minha visão, configura tentativa de homicídio simples, e não qualificado.

Além disso, há esta particularidade: não se trata do singelo fato de que ele simplesmente desapareceu. O recorrente permaneceu preso por um período considerável sem que o processo progredisse. Ficou lá, "amassando barro", como se diz, sem que
o processo
avanç
asse
,
e depois
de alcançar a liberdade,
se depara com uma nova prisão contra si.

Pensem comigo: os fatos ocorreram em 2022 e estamos no fi
nal do
ano de 2025.

Perdoe-me, eminente Relator, mas ouso divergir do voto de Vossa Excelência para conhecer integralmente do recurso e provê-lo parcialmente
,
para excluir as qualificadoras
do motivo fútil
e
do emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima
, bem como para
revogar a
prisão cautelar
do recorrente
, mediante o compromisso de que
, no prazo de 10 dias,
se apresente e informe o endereço onde poderá ser encontrado.

É
como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22
/
10
/2025